Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.

1. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no curso da execução não seria passível de preclusão fundava-se na Súmula no 453 daquela Corte, que não admitia o ajuizamento de demanda independente para cobrança da verba quando não tivessem sido expressamente previstos na sentença transitada em julgado. 1.1. No entanto, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 18, alterou a sistemática sobre o tema e estabeleceu expressamente o cabimento de “ação autônoma” para o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios “caso a decisão transitada em julgado seja omissa” a esse respeito.

2. Por conseguinte, para que, no caso concreto, fosse possível afastar a preclusão pertinente à fixação dos honorários, o agravado deveria, no mínimo, ter oposto embargos de declaração contra a decisão omissa.

3. Recurso conhecido e provido.